Tribunal: STF
Processo: Rcl 82925
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Deivison Maciel de Souza contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo dos Goytacazes/RJ, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa aduz que o reclamante é parte no Processo nº 0005913-81.2021.8.19.0014, no qual se investiga a possível prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (lei de drogas). 



    Alega que 



    “Ao tentar realizar a consulta no sistema eletrônico (DCP), consta a informação de que o feito encontra-se "em fase de inquérito". No entanto, após consulta junto ao cartório da vara, verificou-se que tal informação não condiz com a realidade processual, já que o processo encontra-se em fase de tramitação regular, já contando com oferecimento de denúncia. 



    Diante da inconsistência, esta defesa foi orientada pelo cartório a entrar em contato com o suporte de informática do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através do número (21) 3133-9100, o que foi prontamente feito.



    Em resposta, por e-mail, a equipe técnica informou que para viabilizar o acesso, seria necessária a regularização da fase processual no sistema DCP por parte do cartório (anexo - DOC 1) 



    Em nova tentativa de solução, no dia 28 de julho de 2025 (anexo - DOC 2), o cartório disponibilizou uma senha de acesso aos autos. Contudo, mesmo com a referida credencial, a defesa não logrou êxito em acessar o conteúdo processual. 



    Tal cerceamento compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais do acusado, insculpidos no art. 5º, LV, CRFB/88, em cristalina violação à Súmula Vinculante 14 (...)”



    Requer, assim, que lhe seja imediatamente viabilizado o pleno acesso da defesa aos autos processuais do feito nº 0005913-81.2021.8.19.0014.



    Em 12/8/2025, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, sem resposta até a presente data (e-doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos do Processo nº 0005913-81.2021.8.19.0014, fato que impede que a defesa regularmente constituída possa exercer sua função com pleno conhecimento das provas e atos praticados, violando o devido processo legal. 



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque não houve negativa de acesso, mas sim inconsistências de ordem procedimental, mais especificamente relativas à atualização da fase do processo no DCP junto ao sistema de informática e/ou por falta de habilitação do causídico junto ao cartório do Juízo reclamado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente